Tribunal: TJDFT
Processo: 0725055-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725055-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Consult Factoring e Fomento Mercantil Ltda Agravados: Local Motors Comércio de Veículos Ltda Helvecio Guimarães Barroso da Silva Jucimar Antônio Pereira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Consult Factoring e Fomento Mercantil Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0014144-48.2016.8.07.0001, assim redigida: “(...) Em que pese a manifestação retro do credor, requerendo a manutenção da penhora sobre o imóvel matriculado sob o n.o 10.876, perante o OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BURITIS - MG, observa-se que a constrição será inútil para a satisfação, ainda que parcial do débito. Consoante decisão anterior, observa-se da certidão do imóvel, anexada no id 64081827, que há penhora precedente a destes autos, oriunda do processo n. 0027256-84.2016.8.07.0001, também em trâmite nesta 2aVETECABSB (R.6-10876), promovido pelo credor hipotecário ABJ PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, o qual informou no processo que o débito atualizado perfazia, em 14/10/2020, R$2.271.828,92 (dois milhões e duzentos e setenta e um mil e oitocentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos), consoante de id 74596518. Logo, vislumbra-se que a manutenção da penhora desse bem imóvel revela-se inútil para satisfação do débito exequendo, tendo em vista que a contrição determinada naquele processo, além de ser anterior à deste (R.7-10.876), trata-se de crédito privilegiado (crédito hipotecário), que deverá ser quitado com preferência ao débito ora exequendo. Também se vê que o produto de eventual alienação será integralmente absorvido, se cotejado o valor da avaliação (id 126498237 - R$2.182.742,70), o débito do outro processo (R$2.271.828,92) e ainda eventual meação do cônjuge. Ante o exposto, indefiro o pedido do exequente e desconstituo a penhora sobre o imóvel matriculado sob o n.o 10.876, perante o CRI da Comarca de BURITIS - MG, de propriedade da parte executada HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA - CPF/CNPJ: 266.509.161-53. Preclusa a presente decisão, oficie-se ao CRI para baixa da penhora (R.7-10.876), devendo os emolumentos serem arcados pela parte interessada. (...)”. A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 37753294), em síntese, que é possível a manutenção da penhora do bem imóvel, independentemente da existência de constrição anterior determinada nos autos de processo de execução diverso, pois a medida não trará prejuízos ao credor hipotecário. Aduz que somente após a constatação da existência de valores remanescentes, depois da satisfação do crédito preferencial, o aludido montante será revertido para a agravante, de modo que não pode ser declarada, previamente, a inutilidade da constrição do imóvel no caso em exame, notadamente diante da não localização de outros bens penhoráveis. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja mantida a penhora sobre o imóvel, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 37753301). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a viabilidade da determinação de nova penhora do imóvel de propriedade de um dos devedores, diante da existência de constrição anterior que recaiu sobre o mesmo bem, requerida por credor hipotecário, nos autos de processo de execução diverso. O mesmo bem, seja móvel ou imóvel, pode, de fato, ser objeto de mais de uma penhora, nos moldes dos artigos 797, parágrafo único, e 839, parágrafo único, ambos do CPC, sendo vedada apenas de mais de um leilão à vista a existência de penhora precedente determinada nos autos de processo diverso. Convém ressaltar, aliás, que a multiplicidade de penhoras sobre o mesmo bem pode dar ensejo à necessidade de instauração de concurso singular de credores, também denominado “concurso especial”. Nesse caso haverá verdadeiro concurso de execuções (em sentido amplo), uma vez que essa espécie de incidente pode ocorrer, em tese, tanto na ação de execução (fundada em título extrajudicial) quanto na fase de cumprimento de sentença (fundado em provimento jurisdicional). Na sistemática processual vigente o concurso singular de credores tem suporte normativo nos artigos 797, parágrafo único, 908 e 909, todos do CPC. Anote-se que o Código de Processo Civil não trata do procedimento a ser adotado em relação ao processamento do referido incidente. Assim, nesses casos, deve ser instaurada nova fase de cognição judicial para que o Juízo competente tenha condições de examinar as pretensões exercidas pelos credores (art. 909 do CPC), sobrelevando a necessidade de respeito ao princípio do contraditório, além das outras garantias abrangidas pelo direito fundamental ao devido processo legal. Nessas hipóteses é atribuição do Juízo singular avaliar as alegações articuladas pelos credores, que devem se restringir às questões a respeito da respectiva preferência de ordem substancial ou processual, para que seja possível, então, decidir qual é a ordem a ser seguida para a satisfação das respectivas pretensões. O possível concurso deve ser instaurado somente entre os credores, razão pela qual a participação do devedor comum deve ser dispensada nos autos do incidente em questão, pois subsistem interesses conflitantes apenas entre os credores, não é demais insistir. Além disso, a competência para processar o eventual incidente é fixada de acordo com o Juízo que primeiro determinou a penhora do imóvel em questão. No caso em deslinde, observa-se que ambas as penhoras foram determinadas pelo mesmo Juízo (2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília). É importante acrescentar que o fato de ter sido a primeira penhora requerida por um credor hipotecário, isoladamente, não obsta a pretendida manutenção da segunda constrição, requerida por credor sem garantias (a ora agravante), desde que observada a ordem de preferência na satisfação dos créditos. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. PENHORA SOBRE IMÓVEL HIPOTECADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. As partes poderão requerer a substituição da penhora se ela não obedecer à ordem legal; não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento; havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados; havendo bens livres, ela tiver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame; ela incidir sobre bens de baixa liquidez; fracassar a tentativa de alienação judicial do bem; ou o executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei (CPC/15, art. 847). 2. Além de ausentes as circunstâncias que justifiquem a substituição do bem penhorado, as Agravantes sequer indicaram bens em substituição à penhora impugnada ou ofereceram garantia equivalente, o que sinaliza a necessidade de manutenção da constrição, ante a recalcitrância das Executadas em saldarem a dívida. 3. O CPC/15 não veda a penhora de bem hipotecado ou objeto de promessa de compra e venda, exigindo-se apenas a intimação do terceiro a que se refere o ônus para resguardar seus interesses (art. 799, I, do CPC/15). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1372701, 07232069820218070000, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO E MANIFESTAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos arts. 889, V, e 799, I, do Código de Processo Civil, é possível a penhora de imóvel hipotecado desde que o credor hipotecário tenha sido intimado. 2. Desse modo, havendo o credor hipotecário se manifestado nos autos e alegado seu direito de preferência, não há razão para se sustentar impenhorabilidade do bem ou qualquer vício na decisão agravada. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1292694, 07064582520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 18, CPC. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. ART. 322, §2°, CPC. PENHORA. IMÓVEL HIPOTECADO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. INTIMAÇÃO. GARANTIA CONTRATO. DIREITO DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão agravada manteve a penhora de imóvel, deferindo habilitação do credor hipotecário, reservando-lhe 5% (cinco por cento) do valor do bem. O art. 18 do CPC estabelece que ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio. Ao suscitar questões relativas ao direito de preferência do credor hipotecário e respeito na ordem de preferência ao recebimento do crédito o agravante pleiteia direito alheio, sem permissão prevista em lei. 2. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé (art. 322, §2° do CPC). 3. O Código de Processo Civil ao tratar da expropriação de bens (art. 889) estabelece que a penhora de imóvel hipotecado é plenamente possível, bastando, para tanto, que seja intimado o credor hipotecário. O art. 799, I, do CPC, determina que cabe ao Exequente requerer a intimação do credor hipotecário quando a penhora recair sobre o bem gravado por hipoteca. Observadas as determinações legais. Penhora válida. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1165488, 07165584420178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 29/4/2019) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL HIPOTECADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. A existência de gravame hipotecário não importa na inalienabilidade e, por conseguinte, na impenhorabilidade do imóvel hipotecado, na esteira do prescrevem os artigos 1.419 e 1.475 do Código Civil e 799, inciso I, do Código de Processo Civil. II. Não havendo prova nos autos de que a unidade imobiliária foi alienada no contexto de incorporação imobiliária, a penhora não pode ser desconstituída com fundamento no artigo 862, § 3o, do Código de Processo Civil. III. A impenhorabilidade de que cuida o artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, não abrange unidade imobiliária pertencente a incorporadora, seja porque não é capaz de afetar a sua atividade empresarial, seja porque é restrita a empresas de grande porte. IV. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1083858, 07089769020178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 5/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCORPORADORA. PENHORA DE IMÓVEL HIPOTECADO. POSSIBILIDADE. REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NOVOS HONORÁRIOS NÃO DEVIDOS AO ADVOGADO DO CREDOR. 1. Nos termos dos artigos 799, I, e 889, V, ambos do CPC, não há óbice à contrição de imóvel hipotecado, desde que observada a preferência do credor hipotecário, bem como a sua regular intimação acerca da penhora. 2. A penhora de imóvel pertencente à incorporadora não se confunde com a penhora de créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias (art. 833, XII, do CPC). 3. Nos termos da Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça, não são cabíveis honorários advocatícios nos casos de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à rejeição da impugnação à penhora, pois o advogado do credor já é remunerado com os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença pela simples inércia de o devedor não ter quitado o débito no prazo do art. 523, § 3o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (Acórdão no 1080154, 07140079120178070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 13/3/2018) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESAS COM MESMOS SÓCIOS, ENDEREÇO COMERCIAL E COMPONENTES DO MESMO CONGLOMERADO EMPRESARIAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. IMÓVEL. BEM INERENTE E INDISPENSÁVEL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PENHORA SOBRE IMÓVEL HIPOTECADO. PREFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e, por isso, requer a demonstração do desvio de finalidade, caracterizado pelo ato intencional de os sócios fraudarem terceiros, com o uso abusivo da personalidade jurídica; ou a confusão patrimonial, demonstrada pela inexistência de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e o de seus sócios. Comprovado que as recorrentes compõem grupo econômico e que o bem objeto de constrição integra seu patrimônio, a desconsideração da personalidade jurídica é medida que se impõe. Ausente a demonstração de que o bem penhorado é inerente e indispensável à atividade empresarial exercida pelo devedor, sua constrição deve ser autorizada. Não há óbice à eficácia da penhora incidente sobre bem hipotecado, desde que observada a ordem de preferência da hipoteca e intimado o credor hipotecário, incumbência esta a cargo do exequente, conforme artigo 799, inciso I, do Código de Processo Civil.” (Acórdão no 1067969, 07120392620178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 22/1/2018) (Ressalvam-se os grifos) Por último, convém destacar que nos autos do processo de origem (no 0014144-48.2016.8.07.0001) o credor hipotecário (ABJ Produtos Agrícolas Ltda) não se insurgiu contra a penhora que havia sido determinada em favor da ora agravante ou mesmo contra a expedição de carta precatória para a finalidade de avaliação do imóvel, tendo se limitado a informar a existência de constrição anterior determinada nos autos de processo de execução diverso (Id. 74596518 e Id. 98619843). Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente revelam a "probabilidade de provimento do recurso". O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na presente hipótese, pois a desconstituição da penhora requerida pela agravante poderá resultar em indevido prejuízo à satisfação de seu crédito, caso venha a ser verificada a existência de valores remanescentes após o pagamento do crédito preferencial. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para que seja mantida a penhora requerida pela agravante. Cientifique-se, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator